Tribunal: TJMT
Processo: 0010901-26.2009.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010901-26.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CONCEBIDA DE MEDEIROS - CPF: 650.693.741-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARIA CONCEBIDA DE MEDEIROS - CPF: 650.693.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO – SENTENÇA QUE INDEFERE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E JULGA EXTINTO O PROCESSO – HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA – COISA JULGADA – IMUTABILIDADE - RECURSO PROVIDO

Forçoso concluir pela impossibilidade de se revisar, em sede de cumprimento de sentença, a verba honorária fixada no acórdão, transitado em julgado, proferido na fase de conhecimento.

Operada a coisa julgada, não cabe ao juízo da execução, negar-lhe cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da sentença que indeferiu o cumprimento de sentença e julgou determinou o arquivamento do processo.

Sustenta que a apelante que o acórdão garantiu a instituição o recebimento da verba sucumbencial, que não há confusão entre a fazenda pública e a Defensoria Pública, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e prequestiona a matéria.

Contrarrazões do agravado ao ID n. 2401240 e 2401257.

Sem parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da sentença que indeferiu o cumprimento de sentença e julgou determinou o arquivamento do processo.

Em análise ao caderno processual, nota-se que na fase cognitiva foi reconhecido o direito da Defensoria Pública à verba honorária quando do julgamento do REsp n. 1.623.647-MT (ID n. 2401108).

Instaurada a fase de executiva, sobreveio a decisão recorrida que deixou de receber o cumprimento de sentença e determinou o arquivamento do feito.

Não obstante o entendimento consolidado desta Corte de Justiça quanto ao não cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, esse não se aplica ao caso em tela, diante da coisa julgada operada nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito do recebimento da Defensoria Pública aos honorários advocatícios, e o acórdão transitou em julgado.

Sobre o tema já se pronunciou o STJ, sendo que faz-se alusão, ao julgado da 5ª Turma, assentando que
“o trânsito em julgado da sentença do processo de conhecimento a atinge integralmente, inclusive no que diz respeito à base de cálculo utilizada para o arbitramento dos honorários advocatícios,
tornando descabida sua modificação em sede de execução de título judicial, por tal matéria estar protegida pelo manto da coisa julgad
a
(REsp 1.017.273/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 17.11.2008).

O capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios se encontra sujeito a imutabilidade decorrente da coisa julgada.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS DO CREDOR. LIMITES.
HONORÁRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO
. FIXAÇÃO. LIMITES. 1. O fato de os cálculos aritméticos serem de alguma complexidade e de resultarem em valor significativo, por si só, não impede a liquidação na forma do art. 475-B do CPC, cujo §3º autoriza o Juiz a se valer do contador do juízo sempre que “a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda”. 2. O Capítulo que trata da liquidação de sentença (arts. 475-A a 475-H do CPC) não prevê a possibilidade de o executado se insurgir contra os cálculos apresentados pelo credor antes de garantida a execução, providência que, em princípio, só poderá ser adotada em sede de impugnação. 3. Assim, até a concretização da penhora, via de regra não se aceita a insurgência do devedor contra o débito exequendo. Essa assertiva é confirmada pela redação do art. 475-J, § 1º, do CPC, que condiciona o oferecimento da impugnação à constrição de bens do devedor. Tanto é assim que o excesso de execução é expressamente previsto no art. 475-L, V, do CPC como uma das matérias em que pode se fundar a impugnação à execução de título judicial. 4. Excepcionalmente, pode o devedor fazer uso da exceção de pré-executividade, fruto de construção doutrinária, amplamente aceita pela jurisprudência, inclusive desta Corte, como meio de defesa prévia do executado, independentemente de garantia do juízo. Todavia, não se trata de medida a ser obrigatoriamente utilizada pelo devedor, que pode optar por se defender mediante prévia garantia do juízo. 5.
O capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios se encontra sujeito à imutabilidade decorrente da coisa julgada. Diante disso é forçoso concluir pela impossibilidade de se revisar, em sede de execução, o valor de verba honorária fixada na sentença, transitada em julgado, proferida na fase de conhecimento
. Precedentes. 6. Apenas nas causas sem condenação é que se mostra viável a fixação de honorários advocatícios aquém ou além dos limites previstos no art. 20,§ 3º, do CPC. Precedentes. 7. Recurso especial do recorrente Júlio César Fanaia Bello provido. Recurso especial da instituição financeira não provido.

Diante disso é forçoso concluir pela impossibilidade de se revisar, em sede de cumprimento de sentença, a verba honorária fixada no acórdão, transitado em julgado, proferido na fase de conhecimento.

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se pela impossibilidade de alteração, na execução, dos honorários advocatícios fixados no acórdão exarado pela instância superior, relativo à fase de conhecimento.

Operada a coisa julgada, não cabe ao juízo da execução, negar-lhe cumprimento.

Posto isso e sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para determinar o regular processamento da fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020